Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-38.2021.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO RIBEIRO - ME - CNPJ: 08.731.504/0001-93 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), CASADO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.357.679/0001-92 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), JOSE MARCIO RIBEIRO - ME - CNPJ: 08.731.504/0001-93 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), CASADO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.357.679/0001-92 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REVENDA DE VEÍCULO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEIRO PELO AUTOR, TAMPOUCO PELO RÉU – EXEGESE DO ART. 373, I E II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor e a ré se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
José Márcio Ribeiro - ME
e
Casado Veículos LTDA
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
de n. 1010952-38.2021.8.11.0055,
proposta pela primeira apelante em face da segunda
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 10.184,88 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),

com juros de mora desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo desembolso, bem como para efetuar a retirada do automóvel das dependências da empresa autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cada qual responsável pelo pagamento de 50% da sucumbência.

A empresa apelante José Márcio Ribeiro - ME sustenta que há provas suficientes nos autos de que pagou ao comprador do veículo do apelado a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, portanto, o valor lhe deve ser devolvido (id. 207176230).

Por sua vez, a apelante Casado Veículos LTDA afirma que não entregou o veículo em consignação, mas que o vendeu à parte autora. Pugna, caso seja reconhecida a ausência de consignação, pelo reconhecimento da decadência do direito do autor, nos termos do art. 445 do Código Civil (id. 207176233).

A apelante José Márcio Ribeiro - ME apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária à id. 207176244, enquanto esta deixou de contrarrazoar o recurso, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa apelante José Márcio Ribeiro - ME ingressou em juízo com a
Ação de Indenização por Danos Materiais
de n. 1010952-38.2021.8.11.0055

em desfavor da empresa apelada, alegando que ambas atuam no comércio de compra e venda de veículos seminovos e que o representante da requerida, Sr. Wagner Henrique Cavalcante Casado, deixou em consignação no pátio da empresa autora o veículo I/PEUGEOT 307 HBFELINE A, placa EEG9815, código RENAVAM 00981957463, CHASSI 8AD3CRFJ29G023663, ano 2008, modelo 2009, cor preta, flex, para que o bem fosse vendido.

Afirmou que realizou a venda do veículo em questão para o Sr. Jadson de Britto Gaspar e que este efetuou o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) para a conta bancária da empresa ré. Entretanto, após a venda e o uso do veículo pelo novo proprietário, o mesmo passou a apresentar diversos defeitos, cujos reparos realizados até o ajuizamento da demanda totalizaram R$ 9.203,47 (nove mil e duzentos e três reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual o comprador do automóvel exigiu a devolução da quantia paga por este.

Por tais razões, requereu a procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia R$33.131,48 (trinta e três mil, cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), consistente nos valores atualizados pagos pela empresa autora pelas manutenções realizadas no veículo e na devolução do valor pago para a empresa ré referente à venda do automóvel em questão.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, na qual o juízo reconheceu como devidos apenas a restituição do valor de R$ 10.184,88 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),

com juros de mora desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo desembolso, e determinou que a retirada, pela ré, do automóvel das dependências da empresa autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra a sentença se insurgem ambas as partes, a autora requerendo a restituição da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente ao depósito da venda do veículo da ré obtido em consignação e a requerida postulando pelo reconhecimento da ausência da consignação e, subsidiariamente, pela incidência do instituto da decadência do direito do autor.

Os recursos não merecem provimento
.

Isso porque, o deslinde da questão passa pelo exame da prova e, no caso dos autos, os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que o autor dispendeu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela devolução do veículo da ré pelo comprador, tampouco de que o negócio entabulado entre as empresas apelantes não se deu em consignação.

Com efeito, inobstante os argumentos da empresa autora José Márcio Ribeiro – ME de que teve que devolver o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da venda do veículo deixado em seu pátrio em consignação ao comprador Jadson de Britto Gaspar, em razão dos defeitos mecânicos apresentados, não há provas de que desembolsou o montante que pleiteia a restituição.

Há nos autos apenas um
print
do comprovante no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, em valor menor ao que postula, transferido ao comprador do veículo em 30/09/2020, conforme se vê à id.

207176225 - Pág. 10.

No entanto, embora a transferência tenha sido realizada em momento anterior à propositura da ação, a empresa autora deixou de instruir o feito com o comprovante, trazendo-o aos autos apenas em sede de alegações finais e sem justificar os motivos da juntada tardia, o que não é possível no ordenamento jurídico, em face da preclusão.

A juntada de documentos de forma tardia até é possível, desde que se trate de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435,
caput
e parágrafo único do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial ou contestação, exceto quando se trata de documento novo, o que não é a hipótese dos autos, pelo que não há como se examinar documentos juntados a destempo.
“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).”
(
TJ-MT
10135910820208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. "[.] 1. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1."[.] 1. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. "[.] 1. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1."[...] 1.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela parte ré apenas em alegações finais, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior à propositura da demanda, sobre o qual já tinha conhecimento quando do ajuizamento da demanda
.2. [.. .].3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1192246/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido.”
(
TJ-MT
- AGR: 00050230420158110006 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA. INVIABILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 434 E 435, AMBOS DO CPC
.
DOCUMENTOS QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEDIU A JUNTADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063181-12.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2022). (
TJ-SC
- AI: 50631811220218240000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Portanto, não há nada o que reparar na sentença em relação a esse ponto.

Igualmente não prospera a irresignação da empresa ré em relação ao não reconhecimento da não consignação. A requerida afirma que a empresa autora comprou o veículo para revenda e, portanto, não se aplica ao caso o instituto da consignação.

No entanto, como bem ponderou o juízo de base, o fato de o veículo em questão estar em nome da ré (id.

207174679) aliado ao fato de que esta recebeu o valor da venda do veículo diretamente do comprador em sua conta bancária não deixam dúvidas de que o automóvel foi deixado na garagem da parte autora em consignação.

Assim, caberia à requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a ré não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar a venda do veículo à parte autora, tampouco produziu qualquer outra prova no sentido de desconstituir o direito autoral, situação que ratifica a conclusão inserta na sentença recorrida, de que o veículo foi deixado no pátio da autora em consignação.

Acerca do assunto, muito orienta a jurisprudência pátria e a deste Tribunal, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CHANCELA NAS NOTAS FISCAIS AUTORIZANDO A COMPRA DE PRODUTOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, CPC – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos do artigo 373, II, CPC, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. No caso específico o réu não fez prova suficiente para desconstituir as notas fiscais que instruem a ação monitória.”
(
TJ-MS
- AC: 08244991220178120001 MS 0824499-12.2017.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 25/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020) (destaquei)

“
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL.
ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR
. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora.
3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJ-DF
07142313220188070020 DF 0714231-32.2018.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC)
.”
(
TJ-MT
10006040520178110021 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021) (destaquei)

Desse modo, considerando que a recorrida/apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil a contento, a sentença deve ser mantida nesse particular.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantendo a distribuição tal como feita pelo juízo
a quo
, porque escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024